Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
2. A jurisprudência há muito já pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais.
3. Ainda que o Autor sustente que o valor cobrado indevidamente tenha comprometido o seu limite de crédito para pagamento do hotel e outras despesas na viagem, além de ter diminuído seu conforto, tal fato carece de comprovação, sendo necessário destacar que os casos de mera cobrança indevida não ensejam o necessário arbitramento de indenização a título de dano moral; em outras palavras, o dano extrapatrimonial não é presumido.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença apenas para afastar a compensação arbitrada a título de danos morais, mantendo os demais termos da decisão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).